Tribunal: TJSP
Processo: 0010762-79.2017.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Embargos de declaração – Contradição ou omissão no acórdão – Não caracterização ? Pretensão de reavaliação da pena e modificação do julgado – Natureza infringente e de prequestionamento do pedido ? Descabimento, pois os embargos de declaração sujeitam-se aos limites traçados pelo artigo 619 do Código de Processo Penal ? Embargos rejeitados.